Tribunal: STF
Processo: RE 1569077
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Associação de Praças do Estado de Santa Catarina interpôs, com amparo na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 16) contra acórdão (eDoc 8) do Tribunal de Justiça do referido ente federativo, assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE ALTEROU OS PARÂMETROS DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE. SOBRESTAMENTO, PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO TEMA 1.170/STF. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS PROCESSOS EM CURSO. ÍNDICE EM DEBATE QUE, OUTROSSIM, DIZ RESPEITO UNICAMENTE A CORREÇÃO MONETÁRIA E NÃO A JUROS DE MORA, OS QUAIS SÃO OBJETO, DO TEMA REFERIDO. DEBATE SOBRE A CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECLUSÃO. CASO CONCRETO EM QUE REFERIDO TEMA FOI ALVO DE IMPUGNAÇÃO, A QUAL FOI ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE QUALQUER RECURSO QUANTO AO PONTO. TENTATIVA EXTEMPORÂNEA DE REVISITAR A MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA QUE, EMBORA SEJA DE ORDEM PÚBLICA, NÃO VIABILIZA A RENOVAÇÃO DA ANÁLISE. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    Busca afastar, em execução de sentença condenatória contra a Fazenda Pública, a aplicação da Taxa Referencial em relação à correção monetária do débito, com a utilizado, para esse fim, do IPCA-E.



    É, no essencial, o relato. Decido.



    2. Observo que o Colegiado a quo não aquiesceu com a modificação do índice de correção monetária sob o fundamento de que, diante do conjunto probatório reunido no processo, esse debate encontra-se acobertado pela preclusão, conforme se depreende dos seguintes trechos do pronunciamento vergastado:



    Já tendo sido expedido ofício de requisição e depósito pelo Estado, sobreveio a decisão agravada, onde se consignou (evento 84, DESPADEC1, EP1G):



    [...]



    Tal não é mais possível! O processo é um andar para frente e não conforme os interesses das partes. 



    Uma coisa, é se compreender que o Tema 810 pode ser aplicado, independentemente do trânsito em julgado ser anterior ou posterior a sua definição. E, de fato, estivesse a questão ainda em aberto no cumprimento de sentença, sim, a aplicação poderia se dar, inclusive de ofício:



    [...]



    Entretanto, no caso concreto, já houve decisão sobre os consectários legais em impugnação ao cumprimento de sentença, conformando-se a parte Agravada/Exequente a respeito. Descabe pois, qualquer nova insurgência ou pretensão à modificação, tanto o mais, que se está diante de direito patrimonial privado e disponível. 



    O fato de tratar-se de matéria de ordem pública, não possibilita que a parte possa renovar o seu debate a qualquer tempo, justamente em razão da ofensa ao princípio da segurança jurídica. É "[...] vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão", consoante disposto no art. 507 do CPC.



    Ante esse quadro, entendo que, para rever essa conclusão e eventualmente superar a preclusão reconhecida, há a necessidade de reexaminar os fatos e as provas, providência vedada ante o teor do enunciado n. 279 da Súmula da Suprema Corte.



    Nessa mesma direção e em situação fronteiriça, cito, entre outros, o que restou decidido no RE 1.381.653 AgR, Relator o ministro Gilmar Mendes; e no RE 1.423.508 AgR, Relator o ministro Roberto Barroso, do qual extraio a ementa:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE. DEPÓSITO EFETUADO. PRECLUSÃO LÓGICA RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CÁLCULOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL MAL FUNDAMENTADA. 



    1. Agravo interno em face de decisão pela qual foi negado seguimento a recurso extraordinário interposto de acórdão que impediu prosseguimento de execução complementar, com fundamento na preclusão do debate relativo à atualização de débito da Fazenda Pública, uma vez já expedido e pago o respectivo requisitório, conforme cálculos apresentados pelo próprio exequente em data posterior à conclusão do julgamento do Tema 810 da repercussão geral. 



    2. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. 



    3. O acórdão recorrido deixou de decidir acerca da incidência dos critérios de correção monetária em razão das regras de preclusão, uma vez que o pagamento foi realizado nos termos requeridos pelo exequente, no ano de 2019, ao passo que o recurso extraordinário afirma a inconstitucionalidade do critério de correção monetária adotado. Incidência do óbice da Súmula 284/STF. 



    4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, é imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso e reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 



    5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que no caso não há prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 



    6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Deixo de majorar a verba honorária, conforme previsto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua fixação na origem contra o recorrente.



    4. Publique-se.



Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente